Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-29.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000472-29.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: Espólio de INEZI SCYCHOCKI SERAFINI registrado(a) civilmente como INEZI SCYCHOCKI SERAFINI e outros

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que condicionou a admissibilidade do protesto judicial à demonstração de vínculo jurídico entre as partes. O embargante alega omissão por ausência de enfrentamento de precedente anterior do mesmo relator e contradição entre os fundamentos e o resultado do julgado, requerendo efeitos infringentes para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao ter exigido indícios mínimos da relação jurídica entre as partes, mesmo entendendo ter o protesto natureza conservativa; e (ii)
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado precedente anterior do mesmo relator; III)
estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão embargada por .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa ou à reapreciação de fundamentos rejeitados.

A omissão que justifica a oposição de aclaratórios é aquela que recai sobre ponto necessário à resolução da controvérsia, e não sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia suscitada e fundamentou-se de forma clara, ainda que sem rebater expressamente cada argumento ou precedente citado pela parte embargante.

O precedente indicado foi superado de forma expressa pelo relator, que fundamentou a alteração de posicionamento com base na jurisprudência dominante da Corte, afastando qualquer vício de omissão.

Não há contradição interna quando os fundamentos são harmônicos com a conclusão do julgado. A divergência entre decisões anteriores do mesmo relator não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

A tentativa de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausente qualquer vício no julgado. A matéria controvertida foi amplamente debatida e encontra-se devidamente prequestionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão apta a justificar embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto essencial à solução da lide, e não sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.

A superação de entendimento anteriormente adotado pelo relator, devidamente motivada e alinhada à jurisprudência dominante, não configura omissão.

Não há contradição interna quando os fundamentos e o dispositivo da decisão são coerentes e compatíveis entre si.

A oposição de embargos declaratórios com intuito exclusivo de prequestionamento não prescinde da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A divergência entre decisões anteriores do mesmo relator não constitui contradição nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489; 926; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes vinculantes ou repetitivos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000472-29.2022.8.05.0081
, nos quais figuram como Embargantes e Embargados,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
e outros e
JOSE ZANCANELLA
e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA